Tribunal: TJSP
Processo: 1026538-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Cassação do direito de dirigir – Condução de veículo durante período de suspensão - Bloqueio do prontuário posterior à decisão administrativa transitada em julgado - Inexistência de nulidades no processo administrativo - Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo - Denegação da segurança mantida - Apelação desprovida.